Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744739-13.2021.8.07.0001 RECORRENTES: OSVALDO ARCANJO DE SOUZA, MARIA FERREIRA ARCANJO DE SOUZA RECORRIDOS: ALMEDI DOS SANTOS MULLER RIBEIRO, CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM, ELENICE DE LIMA, WILSON SILVA DE OLIVEIRA, LUCIANA DA ROCHA NUNES, MARCELO BARBOSA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSOS ADESIVOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. PENDÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRÂMITE. INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. BEM PÚBLICO E NÃO REGULARIZADO. PROVA DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Presumem-se verdadeiros os fatos narrados, se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes e restar configurada a legitimidade para figurar no feito. 2. A afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos em que os autores se dizem legítimos proprietário do imóvel, objeto da lide, e que os requeridos seriam os atuais ocupantes do bem, revela a pertinência subjetiva de ambas as partes, de modo que a (in)existência de propriedade e/ou validade do instrumento de compra e venda não comporta análise para fins de legitimidade, sendo matéria de mérito que deve ser enfrentada, em sede de eventual, para provimento ou desprovimento do recurso. 3. Tem-se que a narração dos fatos guardam congruência com os pedidos formulados, que são certos, determinados e expostos com clareza, de modo que não se verifica quaisquer dos vícios listados no §1o, do artigo 330, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há falar em inépcia da inicial. 4. Embora, na pendência de ação possessória, seja vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa (artigo 557 do Codex Processual), não há óbice à tramitação da ação de imissão de posse, em razão do trâmite de ação civil pública envolvendo a área litigiosa, por não se tratar de demanda possessória envolvendo as mesmas partes e constar certidão de trânsito em julgado da ação coletiva. 5. Os recursos adesivos foram interpostos no prazo processual de 15 (quinze) dias previstos para a apresentação de contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 997, §2o, inciso II, do Diploma Processual Civil, de forma que não há falar em intempestividade. 6. Tratando-se de ação de imissão na posse, o valor da causa deve corresponder ao valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. 7. A ação de imissão de posse compete aos adquirentes da propriedade do imóvel contra os alienantes ou terceiros detentores da coisa alienada, os quais resistem que os proprietários se invistam na posse do imóvel adquirido. 8. É indispensável a prova da propriedade do bem em que se almeja o provimento jurisdicional que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, só se adquire com o registro de escritura pública de compra e venda no competente registro imobiliário. 9. Os autores fundam a sua pretensão de imissão na posse sobre bem imóvel litigioso público e não regularizado, com base no instrumento particular de compra e venda, derivado de uma cadeia de cessões de direitos imobiliários firmada entre particulares e de uma procuração, por meio dos quais lhes foram outorgados poderes, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas para transmitir, total ou parcialmente a posse, domínio, direito e ações sobre o imóvel discriminado. 10. Nas hipóteses em que o imóvel não está regularizado, não possui registro de matrícula no cartório competente e é oriundo de parcelamento irregular do solo, feito sem autorização do poder público, estas particularidades impedem a imissão na posse, sendo admissível apenas a judicialização da discussão acerca da posse de área pública entre particulares. 11. Preliminares rejeitadas. 12. Apelação e recursos adesivos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido deu, ao artigo 1.245 do Código Civil, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, proferido pelo STJ. Asseveram, assim, atendidos os requisitos para a imissão na posse do imóvel. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para a pleiteada imissão na posse do imóvel objeto da lide é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012